Tribunal: TJMT
Processo: 1021069-85.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021069-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (RECORRIDO), NADYNNE HELENA LOPES DA SILVA BIANCHINI - CPF: 056.136.591-17 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021069-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021069-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

Inac - Instituto de Análises Clínicas Ltda – ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DÉBITO FISCAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DO MESMO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado na ADC n. 49/RN, e declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, modulou os efeitos, para que a decisão tenha eficácia “pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu em 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1021069-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021069-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

Inac - Instituto de Análises Clínicas Ltda – ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Estado do Mato Grosso

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal Cumulada Com Repetição de Indébito Tributário.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Sentença (Id.
204957864
)
:
julgou procedente o pedido autoral, para condenar o recorrente à restituição dos valores pagos à título de ICMS e multa, conforme o TAD nº 11534803, com atualização pelo IPCA, a partir da data em que se deu o pagamento do imposto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei n.º 9494/97, desde a citação válida. Consignou que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.
204957865
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da cobrança.

Contrarrazões (Id.

204957869

): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021069-85.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021069-85.2023.8.11.0001

Recorrente:
Estado do Mato Grosso

Recorrido:

Inac - Instituto de Análises Clínicas Ltda – ME.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Anulatória de Débito Fiscal Cumulada Com Repetição de Indébito Tributário
proposta por
Inac - Instituto de Análises Clínicas Ltda – ME
em face do
Estado do Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte autora
adquiriu materiais de construção em Cuiabá-MT para execução de obras em imóvel próprio localizado em Chapada dos Guimarães, de matrícula 24.683. Aduz que por tal razão, necessitou de transporte dos materiais adquiridos para o destino da obra, vez que alugou veículo de transporte de carga, que realizou rota saindo de Cuiabá até o local de execução dos serviços.

Por conseguinte, relata que as notas fiscais de nº 21.166, 17.113, referente à compra dos materiais de construção foram emitidas pelo fornecedor com local de destino errado, na medida em que constava a Cidade de Cuiabá/MT, local onde a empresa recorrida está sediada.

Com efeito, durante o transporte da mercadoria (
09/02/2022)
houve a fiscalização fiscal, em que
foi lavrado o TAD n.º
11534803, na unidade fazendária Posto Fiscal Flavio Gomes contra a parte autora por mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo e
aplicou a multa com a fundamentação na Lei n°
7098/1998, artigo 47-E, inciso III, alínea “a” "l", da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Assim, alega a recorrida que não há incidência de imposto sobre circulação de mercadoria- ICMS, quando a carga transportada de um município a outro (Cuiabá – Chapada dos Guimarães) dentro do Estado é própria e o transporte é de sua responsabilidade. Pois, não configura fato gerador de ICMS, quando não há transmissão de titularidade do bem e nem operação mercantil, conforme entendimento pacificado do STF e sumula do STJ.

A recorrida ofereceu defesa administrativa via pedido de revisão de lançamento, no processo n.º 51020249/2022, todavia foi inadmitido, tendo que efetuar o pagamento, em 12/04/2022, no valor de R$ 5.649,01 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e um centavo).

Em contraponto, o recorrente, em suas razões recursais, assevera a legalidade das autuações, tendo em vista que
as notas fiscais apresentadas não correspondiam à realidade dos fatos.

Diante de uma nota fiscal que mencionava um destinatário e, o condutor do veículo que narrou ao fisco descarregamento futuro da mercadoria em local diverso do constante na nota fiscal.

Afirma, ainda, que toda vez que um terceiro (prestador de serviços transportador é contratado, seja pelo comprador, seja pelo vendedor, seja por qualquer outra pessoa, para transportar determinada mercadoria para cidade ou estado diverso, tem-se a incidência do ICMS na referida prestação de serviços.

Da
análise detida dos autos, constata-se na matricula do imóvel

juntada aos autos

Id
204957846
, que o loteamento

“Parque Residencial Bom Clima localizado em Chapada dos Guimarães pertence à recorrida, bem como os demais documentos, como o projeto arquitetônico que demonstram a propriedade está em construção, corroborando a versão autoral de que os materiais de construção seriam empregados na obra de seu propriedade, razão pela qual a sentença de origem não comporta reforma.

Registre-se que matéria, objeto dos autos, é objeto da
súmula n.º 166 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Isso porque, a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não atrai a incidência do ICMS, já que nesse caso a circulação da mercadoria é meramente
física
, não havendo que se falar em mercância, uma vez que a propriedade sobre a mercadoria permanece inalterada.

A propósito o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tesa sumular do STJ, no Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/09/2020), sob o regime de repercussão geral (tema 1.099) vejamos:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.
Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(STF - ARE: 1255885 MS, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 14/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/09/2020”
.

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA
(GADO BOVINO)
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS
–
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL
– ÓBICE AO FISCO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo. 2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10157144220218110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA —
SIMPLES TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS OU BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)
— RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1255885/MS
COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1099)
—
APLICAÇÃO — VERBETE Nº 166 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA
.
Não incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) na simples transferência de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo nº 1255885/MS com repercussão geral (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Em igual sentindo, dispõe o verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. Recurso provido.

(TJ-MT 10032455320228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2022),
grifei.

Assim, é pacífico o entendimento de que a simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Ademais, o artigo 12, inciso I e § 4º da Lei Complementar nº. 87/96, sofreu alterações pela Lei Complementar nº. 204, de 2023, publicada em 29.12.2023, dispondo o seguinte:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 204, de 2023)

Vigência
.

§ 4º Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade
, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados:
(Incluído pela Lei Complementar nº 204, de 2023)

Vigência
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024